Tribunal: TJDFT
Processo: 0751441-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 177390762, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0027952-62.2012.8.07.0001, proposta pelo SARKIS &amp; SARKIS LTDA (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Conforme decisão de ID 164234294, foi mantida a penhora sobre os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel sito no Setor Habitacional Mangueiral AV MANGUEIRAL QC 14 RU P CS P13, inscrição n° 51195321. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informou que o saldo devedor relativo ao contrato de alienação fiduciária totalizava o montante de R$ 123.415,05, em agosto/2023 (petição de ID 168907927). O imóvel foi avaliado em R$ 500.000,00 (certidão de ID 171889336). O executado e a CEF se insurgiram contra a avaliação, sob o argumento de que apenas os direitos aquisitivos do bem deveriam ser avaliados. Ocorre que, para a efetividade da constrição, há a necessidade de envio do bem penhorado à leilão, resguardando-se o direito do credor fiduciário no recebimento do valor que lhe é devido. O artigo 799, inciso I, do Código de Processo Civil, prescreve que incumbe ao exequente requerer a intimação do credor fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados com alienação fiduciária, devendo apenas se observar a preferência na participação do produto da expropriação dos direitos aquisitivos do devedor. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal: Agravo de instrumento. Execução. Taxas condominiais. Alienação judicial dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 1. O destino do bem penhorado é, em princípio, a expropriação, sob pena de inutilidade da penhora. 2. Direitos aquisitivos penhorados, de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, podem ser levados (os direitos e não o imóvel) a leilão, independentemente de quitação do financiamento respectivo e de anuência do credor fiduciário. (Acórdão 1752996, 07037352820238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não verifico vício na avaliação do bem, de modo que HOMOLOGO o laudo de ID 171889337. A fim de possibilitar o prosseguimento do feito, traga o credor a certidão atualizada de matrícula do imóvel penhorado, conforme já determinado ao ID 164234294. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 54058695), o agravante/executado sustenta que se trata, na origem, de execução de título extrajudicial movida por SARKIS &amp; SARKIS LTDA em desfavor de JONAS MOTORS LTDA e que, no curso do processo, o juízo a quo proferiu decisão que deferiu a penhora de imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Alega que, apesar das impugnações apresentadas ao Juízo de 1o grau, tanto pelo agravante quanto pela Caixa Econômica Federal, como terceira interessada, os pedidos não foram acolhidos, tendo sido determinada a avaliação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, sendo que o laudo juntado aos autos avaliou o imóvel como se estivesse penhorado e apto a ir a hasta pública, e não somente os direitos aquisitivos. Argumenta que o bem alienado fiduciariamente ainda não é do agravante, de modo que a propriedade resolúvel é do credor fiduciário: a Caixa Econômica Federal. Defende que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, no sentido de que não há como imóveis na mesma situação serem objeto de penhora, devendo ser constritos apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para impedir os efeitos da decisão proferida e afastar o imóvel de quaisquer formas de alienação. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, no sentido de reformar integralmente a decisão agravada para invalidar as determinações do juízo relativas à penhora e alienação do imóvel, sito no Setor Habitacional Mangueiral AV MANGUEIRAL QC 14 RU P CS P13, inscrição n° 51195321, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. Preparo (ID 54058697). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. Nesse sentido, cumpre ressaltar que já me manifestei a respeito da suspensão da mesma decisão proferida pelo juízo a quo (ID 177390762, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0027952-62.2012.8.07.0001, quando da análise do agravo de instrumento, no 0750060-61.2023.8.07.0000, interposto pela parte terceira interessada, Caixa Econômica Federal, no qual foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, uma vez que se mostrou prudente a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito daquele recurso. Diante disso, resta imperioso também conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para impedir os efeitos da decisão combatida e afastar o imóvel de eventual hasta, até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.